Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.
1. Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no segurado, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS.
3. Não se olvida ter havido o julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela taxatividade do rol da ANS. Contudo, deve-se ressaltar que o referido entendimento não tem caráter vinculante, uma vez que o presente caso não trata de recursos repetitivos, nos moldes do que prevê o art. 1.036 do Código de Processo Civil.
4. A negativa da apelante é injustificada e desvirtua a finalidade dos contratos de plano de saúde, em afronta à dignidade humana e ao princípio da eticidade, que deve permear as relações contratuais, ferindo o artigo 421, do Código Civil.
5. A atuação dos planos de saúde precisa atender aos princípios de ordem constitucional, consubstanciados nos artigos 6o, 196 e 197, da CF, uma vez que se caracterizam como entidades privadas prestadoras de serviços complementares ao Sistema Único de Saúde. 5.1. O plano de saúde deve prestar assistência ao consumidor em relação aos riscos inerentes à saúde, bem como tratamento médico adequado com o procedimento médico ou cirúrgico necessário, que garanta ao segurado, também, seu direito à vida.
6. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da ré.